Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Contratos de fornecimento de material e prestação de serviço. Descumprimento contratual por parte da requerida não comprovada. Má prestação dos serviços por parte do autor evidenciada nos autos. Perícia particular elaborada por engenheiro contratado pela requerida. Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.